Tribunal: TJMT
Processo: 0000495-84.2017.8.11.0028
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000495-84.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Entrada e Permanência de Menores]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GERAYLTON RODRIGUES COSTA MARQUES - CPF: 846.970.161-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
REPRESENTAÇÃO

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA –
PRESENÇA DE MENORES EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL FESTIVO SEM A PRESENÇA DE SEUS RESPONSÁVEIS E INGERINDO BEBIDAS ALCÓOLICAS –
RELATÓRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES – FÉ-PÚBLICA –
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –
NEGLIGÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO – CULPABILIDADE – MULTA –
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos configuradores de infração administrativa pela conduta tipificada na legislação vigente consistente em permitir a entrada e a permanência de adolescentes, desacompanhados de seus responsáveis legais e a ingestão de bebida alcoólica, em local inapropriado aos menores, devida é a aplicação da multa ao organizador do evento, dada a presunção de veracidade do Relatório elaborado pelo Conselho Tutelar.

Por infringir as normas preconizadas no Estatuto da Criança e Adolescente, bem como na Portaria 004/2006, da Vara da Infância e Juventude da Comarca.

A fixação de multa deve atender aos critérios da culpabilidade do agente e a gravidade da conduta, visando a efetiva punição e desestímulo da prática, razão pela qual, o valor da multa fixada na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GERAYLTON RODRIGUES COSTA MARQUES,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, M.M. Dra.
Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, que nos autos da Representação para apuração de Infração Administrativa no 495-84.2017.811.0028 - Código 131528, julgou procedente a representação diante da presença de provas suficientes da prática das infrações administrativas, bem como aplicou a pena de 03 (três) salários mínimos ao representado
Geraylton Rodrigues Costa Marques,
em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 249 e 258, e da Portaria n° 44/2006 do Juízo de Poconé/MT.

Sem custas e honorários.

O Apelante alega em suas razões, busca a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a representação, alegando que o artigo 249, do ECA se aplica tão somente aos pais ou responsáveis, bem como a não comprovação da identidade das crianças e adolescentes que se encontravam no evento, e, ainda requer que a pena de multa seja fixada no mínimo legal em observância ao princípio da razoabilidade, ou seja aceito o parcelamento do débito em mensalidades fixadas em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – Id. 31514992, 31514993 e 31514994.

O Apelado em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 31514996 e 31514997.

A Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo desprovimento do apelo, conforme Id. 36660462.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, interpôs
REPRESENTAÇÃO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
em face de
GERAYLTON RODRIGUES COSTA MARQUES
, alegando em síntese que o Requerido, no dia 14/12/2016, formulou pedido de alvará judicial para realização de festa denominada
“Réveillon Fest",
na data de 31/12/2016, no local denominado Casa das Festas, Cidade de Poconé-MT.

Entretanto, na data de 15/12/2016, o Ministério Público, pugnou pela juntada dos alvarás do corpo de bombeiros e polícia civil, sendo o Requerido devidamente cientificado da exigência na data de 19/12/2016, quedando-se inerte – Id. 31514970.

Consta ainda dos autos, o relatório informativo n.° 28/2017 de lavra do Conselho Tutelar de Poconé-MT, noticiando que
”no dia 31/12/2016, na Casa das Festas onde estavam inúmeros adolescentes e ate’ crianças, as conselheiras Marcia, Regina e Tamis (apoio) foram averiguar a situação com o apoio da Polícia Militar, que a situação foi critica, com adolescentes ingerindo bebidas alcoólica e desacompanhadas, e quando conversamos como organizador do evento o Sr. Jairo e o Sr. Geraylton juntamente com a PM, e pediu que não era permitida a entrada desses adolescentes. Foi contida a entrada, ficamos ate’ as 2:35hs depois formos embora, logo que chegamos em casa uns 20min o telefone do plantão foi acionado pela PM juntamente com o Conselho Tutelar pedimos a retirada dos adolescentes e ate’ mesmo o término da festa, onde aplicamos o auto de infração conforme lei n.o 8.069/90".

A inicial veio instruída com os documentos, e foi recebida – Id. 31514973.

O requerido foi devidamente citado, e apresentou defesa prévia, representado pela Defensoria Pública – Id. 31514976.

O Ministério Público se manifestou, requerendo o imediato julgamento do feito, com a procedência dos pedidos iniciais, para o fim de condenar o requerido nas penas do art. 258 do ECA, eis que o pleito encontra-se amplamente amparado em prova documental (art. 197,
caput,
1a parte, do ECA) – Id. 31514981.

Após, sobreveio sentença que julgou procedente a representação diante da presença de provas suficientes da prática das infrações administrativas, bem como aplicou a pena de 03 (três) salários mínimos ao representado Geraylton Rodrigues Costa Marques, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigos 249 e 249, e da Portaria n° 44/2006 da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Poconé/MT.

Inconformado, o Apelante insurge-se contra a referida sentença, alegando que o artigo 249 do ECA se aplica tão somente aos pais ou responsáveis, e por fim, pugnando que seja aceito o parcelamento do débito em mensalidades fixadas em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

De início, Ressalto
que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do recurso de Apelação.

Em que pese às alegações do recorrente no tocante que o artigo 249, do ECA não se aplica ao mesmo, assim como, não existir elementos capazes de responsabilizar o Apelante pela prática de infração administrativa, tais alegações não devem prosperar, ao passo que o recurso não merece provimento.

Pois bem. Sustenta o Apelante que o artigo 249 do ECA se aplica tão somente aos pais ou responsáveis, no entanto não prospera o argumento defensivo, visto que o dispositivo deixa claro e evidente que além dos deveres incumbidos ao poder familiar, é necessário o respeito e cumprimento às determinações da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar.
Verbis:

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda,
bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar:
(Expressão substituída pela Lei no 12.010, de 2009)

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Deveres estes também esculpidos na Portaria no 44/2006, datada de 29 de agosto de 2006, ressalta a obrigatoriedade do uso de pulseira para os adolescentes que frequentarão o local, bem como que os organizadores deverão providenciar a segurança necessária para preservar os adolescentes que se fizerem presentes no evento. É proibida a entrada ou permanência de criança e adolescente em eventos desacompanhados de responsável, parente ou acompanhante.

Quanto ao argumento de não existir elementos capazes de responsabilizar o Apelante, insta salientar que a representação teve origem do relatório informativo n.° 28/2017 confeccionado pelos agentes da infância – Id. 31514971, os quais gozam de fé pública e presunção
juris tantum
de veracidade.

A respeito da matéria tratada, a jurisprudência:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RELATÓRIO EXPEDIDO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. O relatório expedido pelo Conselho Tutelar goza de presunção "juris tantum" de veracidade, só podendo, pois, ser ilidido por prova em contrário. Não havendo provas, pela parte interessada, capazes de afastar a aludida presunção, correta a aplicação da sanção correspondente. (TJ-MG - AC: 10461120051457001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 16/02/2016, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2016).

Portanto, até que se prove o contrário, o que não ocorreu, todo o relatado pelos conselheiros é verossímil.

Na hipótese, restou inconteste a violação pelo Apelante das normas contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, aliado ao fato da existência de prova cristalina e segura da presença de adolescentes desacompanhados no referido local, não desincumbindo o recorrente a demonstrar nos autos à contraprova, restando devidamente configurada a infração.

Isso porque, as especificidades do caso demonstram evidente violação às normas protetivas do ECA quando da realização do evento
“Réveillon Fest”
na data de 31/12/2016, na cidade de Poconé/MT, promovido pelo Apelante.

Conforme se vê, não há que se falar em ausência de provas da ocorrência da infração administrativa, mormente pelos elementos probatórios colacionados nesses autos, que espancaram quaisquer dúvidas a respeito da responsabilidade da Apelante.

Assim, denota-se claramente que o recorrente não tomou as cautelas necessárias para dar cumprimento às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista que permitiu a entrada, circulação e permanência de adolescentes, desacompanhados de seus responsáveis legais e sem autorização destes, em evento inadequado a sua faixa etária, com consumo de bebidas alcoólicas pelos menores.

A propósito, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RELATÓRIO EXPEDIDO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – PRESENÇA NÃO AUTORIZADA DE MENORES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS EM EVENTO, INGERINDO BEBIDA ALCOOLICA - INFRAÇÃO AO ART. 258 DO ECA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO PGJ. O relatório expedido pelo Conselho Tutelar goza de presunção “juris tantum”, de veracidade, inclusive confirmado em depoimento, só podendo, pois, ser ilidido por prova em contrário, o que não ocorreu. Verificada a presença não autorizada de adolescentes em evento, desacompanhados dos pais ou responsáveis, está caracterizada a infração ao disposto no art. 258 do ECA. (N.U 0000245-74.2013.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO A NORMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 258 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – OCORRÊNCIA – MULTA ARBITRADA – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Há de se imputar a condenação administrativa contida no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente nas hipóteses em que o evento não fiscaliza a entrada, ou as atividades praticadas pelo menor de idade enquanto no recinto. (N.U 0004756-80.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – ENTRADA E PERMANÊNCIA DE MENOR EM BAILE “FUNK” – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE – DESNECESSIDADE – FÉ PÚBLICA DO RELATÓRIO EMITIDO PELO CONSELHO TUTELAR – PRÉ EXISTÊNCIA DE NEGATIVA JUDICIAL DE ALVARÁ PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES NO EVENTO – ATO INFRACIONAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO. O relatório Descritivo emitido pelo Conselho Tutelar no qual narra a abordagem de menores em evento, cujo alvará para autorização de participação foi negado judicialmente, goza de fé pública e presunção de veracidade juris tantum, não sendo a ausência de cópias dos documentos de identidades para comprovação da menoridade suficiente para afastar a ocorrência da infração. Evidenciado dos autos que foi permitida a entrada e permanência de crianças e adolescentes em baile “funk” – ambiente seguramente inapropriado a menores de idade dado o seu caráter e conteúdo erótico – mesmo após expressa negativa judicial de alvará, há que ser reformada a sentença para condenação do responsável pelo evento às penalidades da infração administrativa cometida, na forma do artigo 258 do ECA. (Ap 21868/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 27/08/2015).

Dessa forma, considerada a gravidade da conduta do representado, sopesadas todas as circunstâncias, inclusive a de que o evento sequer tinha autorização judicial e alvará para funcionar, a despeito da regra do art. 149, do ECA, a multa arbitrada para 03 (três) salários mínimos, valor que reputo adequado para coibir novas práticas por parte do Apelado.

A par disso, colaciono a norma trazida no artigo 149, do ECA:

Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:

I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em: [...]

b) bailes ou promoções dançantes;

A responsabilidade do Apelante como organizador do evento, o que também é incontroverso, é veemente, quando se trata da preservação das disposições legais pertinentes à proteção da criança e do adolescente.

Assim, justificável a aplicação da multa prevista no art. 249 do ECA, pois presentes os elementos que comprovem a conduta infracional do Apelante, buscando, assim, reprimir nova ocorrência de fatos deste estilo, que agridem a infância e a adolescência, em nada lhes acrescentando.

A respeito colaciono ainda mais jurisprudência deste sodalício acerca do tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ADOLESCENTES INGERINDO BEBIDAS ALCÓOLICAS – AFRONTA ÀS NORMAS CONTIDAS NA PORTARIA EXPEDIDA PELA AUTORIDADE JUDICIAL E NA LEI N.o 8069/90 - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSIÇÃO DE MULTA – RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos configuradores de infração administrativa pela conduta tipificada na legislação vigente consistente em permitir a entrada e a permanência de adolescentes, desacompanhados de seus responsáveis legais e a ingestão de bebida alcoólica, em local inapropriado aos menores, devida é a aplicação da multa ao organizador do evento, dada a presunção de veracidade do Relatório elaborado pelo Conselho Tutelar. Inteligência do artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Portaria n.o 07/2010-DF.” (Ap 46922/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATO INFRACIONAL – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 249 DO ECA NO CASO CONCRETO - IMPOSIÇÃO DE MULTA – MANTIDA – VENDA DE BEBIDA ALCÓOLICA E CIGARROS A ADOLESCENTES EM FESTA CARNAVALESCA – PERMANÊNCIA DE MENORES DESACOMPANHADOS NO LOCAL ALÉM DO HORÁRIO PERMITIDO – NEGLIGÊNCIA DO PROMOTOR DO EVENTO – INFRAÇÃO AO ARTIGO 81 E 258 DO ECA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O artigo 249 do ECA é aplicado aos casos em que o infrator descumpre, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar decorrente da tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar. No caso, o Recorrente não deixou de cumprir determinação judicial ou do Conselho Tutelar, de forma que afasta-se a sua aplicabilidade. 2- O consumo de bebida alcoólica e cigarro por adolescentes em festa carnavalesca constitui infração administrativa imputável ao proprietário, promotores de eventos, gerentes, etc. In casu, há provas de que não houve fiscalização acerca da ingestão de bebida alcoólica e consumo de cigarros pelos adolescentes, bem como da permanência destes desacompanhados além do horário permitido, de forma que o promotor do evento deve ser responsabilizado do horário permitido, de forma que o promotor do evento deve ser responsabilizado.” (Ap 49058/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 29/04/2014).

APELAÇÃO - CRIANÇA E ADOLESCENTE - MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - PROMOTOR DE EVENTO QUE PERMITE A PERMANÊNCIA DE ADOLESCENTE - DESACOMPANHADO DE RESPONSÁVEL - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - NEGLIGÊNCIA DO PROMOTOR DO EVENTO - AUSÊNCIA DE PROVA A DESCONSTITUIR O AUTO DE INFRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A ingestão de bebida alcoólica por crianças e/ou adolescentes em estabelecimentos comerciais, casas de shows e outros, constitui infração administrativa imputável ao proprietário, promotores de eventos, gerentes, funcionários, bem como ao acompanhante ou responsável do menor, porque em locais como tal, a atenção e cuidados devem ser redobrados para evitar-se o consumo ilegal de determinados produtos. O auto de infração emitido pelo inspetor de menores goza de veracidade, mormente se ausentes vícios que ensejam sua nulidade. (Ap 608/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/06/2012, Publicado no DJE 20/06/2012).

Partindo dessas premissas, a aplicação da infração administrativa, prevista nos artigos 249 e 258 da Lei no 8.069/90, se trata de medida cogente.

Por fim, quanto ao pedido de parcelamento de multa, em parcelas no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em nenhum momento o Apelante demonstra tampouco comprova nos autos com claridade solar a impossibilidade financeira para o cumprimento da obrigação imposta, portanto razão não lhe assiste neste quesito.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021